Tribunal: TJSP
Processo: 1033155-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão da empresa autora à anulação de CDAs, com declaração de inexigibilidade dos juros previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 e sustação do protesto realizado. DESCABIMENTO. Débitos consubstanciados nas CDAs referentes a ICMS declarados e não pagos, de 2019 e 2020, quando já vigente a Lei Estadual no 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão da empresa autora à anulação de CDAs, com declaração de inexigibilidade dos juros previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 e sustação do protesto realizado. DESCABIMENTO. Débitos consubstanciados nas CDAs referentes a ICMS declarados e não pagos, de 2019 e 2020, quando já vigente a Lei Estadual no 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual no 62.761/2017, que alterou a regra dos juros de mora, determinando a observância da taxa SELIC. Prova pericial contábil confeccionada nos autos que demonstra a correta incidência dos juros de mora em observância à nova legislação. Precedentes desta E. Corte. Protesto admissível (Tema no 777, E. STJ).

R. sentença de improcedência integralmente mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.